Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-93.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011972-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINE RAINHA TUNDO - CPF: 415.613.288-98 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GUIMARAES ANDRADE RENY GOMES - CPF: 467.646.918-78 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (AGRAVADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. CASSAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA. DIPLOMA EMITIDO ANTES DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DIRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva da SEDUC/MT, extinguindo parcialmente a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, movida por aluna de instituição que teve sua autorização de funcionamento cassada após a conclusão do curso médio pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação da licença de funcionamento da instituição de ensino onde a autora concluiu o ensino médio, ocorrida após a emissão de seu diploma, é suficiente para ensejar a legitimidade passiva da SEDUC/MT em ação que visa o reconhecimento da validade do referido diploma e a consequente matrícula em instituição de ensino superior.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida a partir das alegações iniciais, conforme a teoria da asserção, exigindo pertinência subjetiva entre o ente demandado e o interesse jurídico debatido.

4. A cassação administrativa da autorização de funcionamento do CEDUC/MT em 2016 não implica invalidação automática dos diplomas expedidos anteriormente à medida, como o da autora, que concluiu o ensino médio em 2015.

5. Não se demonstrou qualquer ato concreto da SEDUC/MT que tenha anulado ou contestado individualmente o diploma da recorrente, tampouco se evidenciou interferência direta no ato de recusa de matrícula praticado pela instituição de ensino superior.

6. A recusa da Anhanguera Educacional baseia-se em juízo próprio da instituição, o que não atrai a legitimidade da autoridade educacional estadual, pois ausente nexo de causalidade direta e imediata entre o ato da Administração e o alegado prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não se configura legitimidade passiva de órgão estadual de educação em ação que visa o reconhecimento de validade de diploma emitido por instituição privada anteriormente à cassação de sua autorização de funcionamento, quando inexistente impugnação individualizada ou efeito direto do ato administrativo sobre o documento em questão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Guimarães Andrade Reny Gomes contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, registrada sob o nº 1012104-27.2025.8.11.0041.

A decisão agravada reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), extinguindo parcialmente o feito, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à mencionada corré, com determinação de prosseguimento da demanda apenas contra a remanescente, Anhanguera Educacional Participações S/A.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a cassação da licença da instituição de ensino CEDUC, determinada pela SEDUC/MT por meio de portaria administrativa em 2016, repercutiu diretamente sobre sua situação acadêmica, posto que concluiu o ensino médio nessa instituição, no ano de 2015, em período anterior à cassação. Sustenta que a recusa da Instituição de Ensino Superior Anhanguera em renovar sua matrícula ocorreu justamente em razão do questionamento sobre a validade do diploma emitido pelo CEDUC, circunstância que, segundo defende, atrai a responsabilidade e a legitimidade da SEDUC/MT para figurar no polo passivo da demanda.

Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de assegurar a manutenção da SEDUC/MT no polo passivo da ação originária, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com o consequente afastamento da ilegitimidade reconhecida e o regular prosseguimento do feito em relação à referida corré.

A tutela antecipada foi indeferida por este Relator, sob o fundamento de que, em juízo não exauriente, não se verificavam os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidão expedida nos autos em 04/09/2025.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público ou social a justificar sua atuação, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Submetido à apreciação desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo o presente agravo de instrumento, manejado por Ana Carolina Guimarães Andrade Reny Gomes, tem por objetivo impugnar decisão interlocutória que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação a essa parte, determinando o prosseguimento da ação em face da corré Anhanguera Educacional Participações S/A, única remanescente no polo passivo.

A insurgência recursal se volta contra o referido reconhecimento de ilegitimidade passiva da autoridade educacional estadual, sob a alegação, em apertada síntese, de que os efeitos do ato administrativo – a cassação da licença de funcionamento da instituição educacional CEDUC em 2016 – repercutiram direta e negativamente sobre a esfera jurídica da agravante, a qual concluiu o ensino médio na mencionada instituição no ano de 2015. Alega, assim, que a recusa da IES Anhanguera em fazer sua matrícula estaria diretamente vinculada a essa cassação e, portanto, a SEDUC/MT deveria ser mantida no polo passivo da ação para viabilizar a discussão sobre a validade e eficácia do diploma de ensino médio emitido pelo CEDUC.

Pois bem. Com a devida vênia, razão não assiste à agravante.

Com efeito, cumpre desde logo assentar que a legitimidade de parte – ativa ou passiva – não se confunde com a responsabilidade final pelo direito material discutido na demanda, tratando-se de condição da ação vinculada à correspondência entre a parte demandada e a titularidade jurídica da relação controvertida, ainda que sob perspectiva formal, observando-se a teoria da asserção, amplamente adotada pela jurisprudência pátria e segundo a qual se deve aferir tal condição com base nas alegações contidas na petição inicial.

Na hipótese em exame, a ação originária ajuizada pela ora agravante persegue provimento judicial que declare a validade do diploma de ensino médio por ela obtido junto ao CEDUC, em 2015, bem como que obrigue a instituição de ensino superior Anhanguera a renovar sua matrícula, permitindo sua continuidade nos estudos de nível superior.

Conforme já bem destacado pelo juízo de origem, a cassação da licença da instituição CEDUC pela SEDUC/MT ocorreu no ano de 2016, isto é, após a conclusão do curso pela agravante. Ainda que se reconheça que o ato administrativo tenha reflexos gerais no sistema educacional, tal como decorre do exercício do poder de polícia da Administração Pública sobre instituições educacionais privadas, o seu conteúdo é voltado diretamente à entidade educacional, e não à aluna individualmente considerada.

De mais a mais, a decisão administrativa de cassação da autorização de funcionamento não se confunde com ato de invalidação individual de certificados ou diplomas expedidos, os quais, por sua própria natureza, devem gozar de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando expedidos sob a égide de autorização válida, como alegadamente ocorria à época da conclusão do ensino médio da agravante.

O que se extrai dos autos, portanto, é que a instituição de ensino superior – Anhanguera Educacional Participações S/A – recusou-se a efetuar a matrícula da aluna em razão de juízo próprio quanto à validade do diploma apresentado, ato este que constitui manifestação de autonomia da entidade privada, sem participação direta ou ingerência da SEDUC/MT.

Deve-se observar que, em sede de responsabilidade civil ou administrativa, a simples causalidade remota entre um ato geral da Administração e um prejuízo supostamente sofrido por particular não é suficiente para atrair legitimidade passiva, mormente quando não evidenciado qualquer nexo de imputação direta entre o ato público e a suposta lesão individual.

Em outras palavras: a cassação da licença do CEDUC foi ato geral e impessoal, voltado à regulação do sistema de ensino, que não produziu efeitos imediatos e individuais contra a pessoa da agravante, tampouco implicou anulação de diplomas ou cancelamento de históricos escolares. Assim, não há substrato jurídico suficiente para sustentar a legitimidade da SEDUC/MT na lide, pois ausente a demonstração de interesse jurídico direto e específico a ensejar sua presença no polo passivo.

Reitere-se que a Portaria administrativa em questão não foi objeto de impugnação direta, tampouco há alegação de sua invalidade formal ou substancial, nem de abuso de poder ou desvio de finalidade. A pretensão da agravante resume-se a que o diploma que ostenta seja tido por válido e eficaz, o que poderá ser validamente apreciado no âmbito da relação jurídica com a instituição de ensino superior, especialmente considerando que esta é quem efetivamente lhe negou a matrícula.

Ademais, cumpre observar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido pela ilegitimidade de entes reguladores em ações que não tenham por objeto a impugnação direta de atos administrativos normativos ou regulatórios.

Como bem decidido pelo juízo
a quo
, a discussão sobre a eventual validade do diploma da agravante poderá se desenvolver plenamente em face da instituição privada responsável pela negativa de matrícula, sem qualquer prejuízo à instrução do feito ou à prestação jurisdicional, sendo certo que a manutenção da SEDUC/MT no polo passivo apenas importaria em litispendência desnecessária e aumento indevido do polo passivo, sem justificativa processual válida.

À luz dos elementos constantes nos autos, não se vislumbra fundamento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, que corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva da SEDUC/MT. A medida, além de respaldada na jurisprudência, preserva os princípios da celeridade e da economia processual, evitando o indevido alargamento do polo passivo com entes públicos desprovidos de relação direta com a controvérsia deduzida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a respeitável decisão impugnada, que reconheceu a ilegitimidade passiva da SEDUC/MT e determinou o regular prosseguimento da ação originária exclusivamente em relação à corré Anhanguera Educacional Participações S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025